Tribunal: TJSP
Processo: 1002164-49.2020.8.26.0347
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Rodolfo Pellizari
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-04-22
Data de publicação: 2022-04-22

Ementa:
APELAÇÃO Cível. Ação anulatória de acordo cumulada com pleito revisional e restituição de valores. Pretensão inicial voltada à revisão de acordo homologado judicialmente em ação de execução. Sentença de parcial procedência. Inconformismo de ambas as partes.

Acordo homologado em juízo passível de anulação na forma do art. 966, §4o, do Código de Processo Civil, ocorrida uma das hipóteses do

Ementa:

APELAÇÃO Cível. Ação anulatória de acordo cumulada com pleito revisional e restituição de valores. Pretensão inicial voltada à revisão de acordo homologado judicialmente em ação de execução. Sentença de parcial procedência. Inconformismo de ambas as partes.

Acordo homologado em juízo passível de anulação na forma do art. 966, §4o, do Código de Processo Civil, ocorrida uma das hipóteses do 849 do Código Civil (dolo, coação, ou erro essencial quanto à pessoa ou coisa controversa), mas não de revisão, sob pena de ofensa à coisa julgada. Caso concreto. Autor que visa discutir a incidência cumulada de encargos contratuais. Inadmissibilidade. Precedentes.

Recurso do autor desprovido, provido o recurso do réu para declarar a improcedência da ação.